Tribunal: TJES
Processo: 0019957-28.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019957-28.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRKA ELIA ROSARIO GARMENDIA e outros (2)

APELADO: PORCENTUAL- ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGADA INÉPCIA RECURSAL AFASTADA. AQUISIÇÃO ANTERIOR À UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE COMUNICABILIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mirka Elia Rosario Garmendia e Maria Clara Garmendia Oliveira, representada por sua genitora, contra sentença da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos em face de Fococred Fomento Mercantil Ltda, visando ao reconhecimento do direito à meação da primeira apelante sobre imóvel penhorado em execução conexa, bem como à declaração de impenhorabilidade do bem por ser bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a primeira apelante tem direito à meação sobre o imóvel penhorado em razão da alegada união estável com o executado; (ii) estabelecer se o bem é impenhorável por se tratar de bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal deve ser afastada, uma vez que a apelação apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, cumprindo os requisitos previstos no art. 1.010, II e III, do CPC.

O pedido de justiça gratuita não pode ser conhecido, pois o recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com a gratuidade da justiça.

A escritura pública de união estável estabelece como marco inicial da convivência o ano de 2011, enquanto o contrato de promessa de compra e venda do imóvel é datado de 2003, o que afasta a comunicabilidade do bem, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.

Inexistem provas de financiamento ou de que as parcelas do imóvel tenham sido pagas na constância da união estável, sendo certo que o contrato prevê pagamento integral anterior a 2004.

A impenhorabilidade do bem de família exige prova de sua utilização como residência da entidade familiar, ônus que não foi cumprido pelas apelantes, as quais residem em outro imóvel, conforme testemunhos e documentos constantes dos autos.

O laudo pericial atesta a inexistência de condições de habitabilidade do imóvel penhorado, reforçando a ausência de uso como moradia.

Diante do descumprimento dos requisitos legais, correta a sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade e de direito à meação.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser readequados nos termos do art. 85, § 2º do CPC, em consonância com o Tema 1076 do STJ, fixando-se em 20% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação que impugna especificamente os fundamentos da sentença observa o princípio da dialeticidade e deve ser conhecido.

O pagamento do preparo recursal inviabiliza o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A aquisição de bem imóvel anterior ao início da união estável exclui sua comunicabilidade, nos termos do regime da comunhão parcial de bens.

A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de que o imóvel é utilizado como moradia habitual da entidade familiar, ônus que incumbe à parte interessada.

A verba honorária fixada equitativamente em desconformidade com os parâmetros legais pode ser revista de ofício pelo Tribunal para adequação ao art. 85, § 2º do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 8º; 932, III; 1.010, II e III; CC, arts. 1.659, I e 1.725; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.671.365/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 13.11.2024; STJ, REsp 2.126.948/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 26.06.2025; TJES, AI 5002941-04.2021.8.08.0000, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 02.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019957-28.2014.8.08.0024

APELANTES:
MIRKA ELIA ROSARIO GARMENDIA e MARIA CLARA GARMENDIA OLIVEIRA

APELADA:
FOCOCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MIRKA ELIA ROSÁRIO GARMENDIA
e
MARIA CLARA GARMENDIA OLIVEIRA
, esta representada por sua genitora, contra a r. sentença de fls. 469/477, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos dos “Embargos de Terceiro” manejados pelas apelantes em desfavor de
FOCOCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

Em contrarrazões e em parecer, a parte apelada e a d. Procuradoria de Justiça, respectivamente, suscitam ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Verifica-se que a apelada e a d. Procuradoria de Justiça defendem que houve afronta ao princípio da dialeticidade recursal no recurso em análise.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

MÉRITO

Esclareço, inicialmente, que as recorrentes pugnaram pelo benefício da justiça gratuita, contudo, verifica-se no sistema de arrecadação do Poder Judiciário Estadual que foi efetuado o pagamento do preparo recursal (guia n. 917079693).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que
“[...] o recolhimento das custas processuais caracteriza prática de ato incompatível com o pedido de deferimento de gratuidade de justiça [...]”
. (AgInt no AREsp n. 2.671.365/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Assim, deixo de examinar o pedido da benesse em questão.

Adentrando especificamente ao mérito recursal, em suas razões recursais (fls. 506/510), alegam as apelantes, em suma, que o bem objeto de constrição judicial deve ser considerado impenhorável por ser bem de família.

Afirmam que o juiz não considerou que o casal declarou que a união se iniciou em 2011 na escritura pública de união estável, lavrada em 2013.

Argumentam que as parcelas referentes ao financiamento do imóvel pagas durante a união estável geram direito à meação por presunção de esforço comum.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso o eu provimento, para que seja reformada a sentença, julgando totalmente procedente a pretensão autoral. Requerem, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões às fls. 513/524, em que a apelada defende a manutenção da sentença.

Em parecer do id. 14416231, a d. Procuradoria de Justiça entende que a sentença deve ser mantida.

Muito bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a primeira apelante faz jus à meação sobre o referido o imóvel penhorado nos autos da execução em apenso (Processo nº 0032252-10.2008.8.08.0024), ou, ainda, se constitui bem de família para a proteção legal da impenhorabilidade.

De plano, entendo que a irresignação não merece acolhida.

A parte recorrente defende que o imóvel foi financiado e teve parcelas pagas na constância da união estável, o que geraria o direito à meação da primeira apelante, contudo, o argumento não se sustenta diante da prova documental constante dos autos.

Restou devidamente comprovado e, inclusive, é incontroverso nos autos, que a Escritura Pública Declaratória de União Estável fixa, de forma expressa, o início da convivência com o executado Paulo Henrique de Souza Oliveira em 22 de janeiro de 2011.

Por outro lado, os demais documentos demonstram que a aquisição dos direitos sobre o imóvel pelo executado é muito anterior a este marco, pois o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda foi firmado em 23 de setembro de 2003 (fls. 414/416), além de inexistir qualquer informação sobre contrato de financiamento firmado.

Verifica-se, ainda, que, apesar de existir sentença transitada em julgado em 19 de maio de 2008 determinando a transferência imediata da propriedade ao executado (fls. 87/91), a certidão de ônus acostada às fls. 145/146 identifica que não houve a transferência de domínio, figurando a construtora como proprietária.

De todo modo, o contrato de promessa de compra e venda não previu o pagamento por meio de financiamento bancário, estando expresso na cláusula terceira (fl. 414) que o comprador iria satisfazer a obrigação por meio de cheques n. 900135, 900136, 900137 e 900138, com vencimentos, respectivamente, em 20/11/2003, 20/12/2003, 20/01/2004 e 20/02/2004, bem como por dação em pagamento de chapas de granito, com com prazos que se exauriram muito antes do ano em que supostamente firmada a união estável (2011).

Destaco, ainda, que, como bem pontuado pelo julgador, em audiência de instrução e julgamento realizada em 01/06/2016, a testemunha arrolada pelas embargantes, Melissa Ferreira de Andrade e Silva, afirmou que a primeira recorrente possuía união estável há mais de cinco anos (fl. 411), ao passo que a depoente Thais Flores Amuy (fl. 412) apontou que a convivência seria por volta de quatro anos, marcos temporais estes que não se coadunam com a avença formada.

Nesse sentido, conforme o regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável (Art. 1.725 do Código Civil), excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge ou companheiro possuir ao casar ou iniciar a união (Art. 1.659, I, do Código Civil).

Sendo o título aquisitivo do imóvel manifestamente anterior ao início da união estável, correta a sentença ao concluir pela sua incomunicabilidade e, consequentemente, pela inexistência de direito à meação por parte da apelante.

No tocante ao argumento sobre a impenhorabilidade, a Lei nº 8.009/90 protege o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Na forma do judicioso entendimento deste Sodalício, constitui ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do bem de família, a saber:

[...]
2. Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei nº 8.009/1990, eis que as regras concernentes à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra é a penhorabilidade dos bens.
[...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002941-04.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator Desembargador Substituto DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO; Data: 02/02/2022)

Ocorre que as apelantes não se desincumbiram do ônus de provar tal condição e, não bastasse, os elementos dos autos demonstram o contrário.

Isso porque as testemunhas arroladas pelas próprias recorrentes, Sras. Melissa Ferreira de Andrade e Silva e Thais Flores Amuy, e o Sr. Marcio Breno Koenigkam Cunha, foram uníssonas ao afirmar em audiência que as apelantes residem em um apartamento em Jardim Camburi, de propriedade da mãe e avó.

Ademais, a Certidão do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra-ES, juntada aos autos à fl. 357, atesta que a apelante MIRKA ELIA ROSARIO GARMENDIA é proprietária de outro imóvel residencial no município da Serra.

Não se desconhece o entendimento firmado pela Corte Superior no sentido de que não se exige a existência de um único imóvel pertencente ao devedor para se reconhecer a impenhorabilidade do bem de família (AgInt no AREsp 1719457/SP), entretanto, deve a parte, minimamente, fazer prova nos autos de que o bem enquadra-se na alegada proteção legal, o que não restou evidenciado nos autos.

Contudo, as alegações da parte apelante não estão comprovadas e a instrução probatória não caminhou a seu favor, de modo que insubsistente a tese de impenhorabilidade quando a parte interessada, a qual se limita a meras assertivas, deixando de colacionar aos autos qualquer documento apto a demonstrar a utilização do bem para fins de moradia habitual.

Por fim, o Laudo Pericial de fls. 192/203 comprova que o imóvel penhorado, à época, não possuía condições de habitabilidade, o que corrobora a conclusão de que não servia, de fato, como moradia permanente da família.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considerando que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorreu em desacordo com o Tema n. 1076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido arbitrado equitativamente (CPC, art. 85, § 8º), e em atenção ao fato de que “[...] a revisão dos honorários advocatícios pode ser feita a qualquer momento, sem configurar
reformatio in pejus
, em razão de sua natureza de ordem pública” (REsp n. 2.126.948/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025), necessário readequar o arbitramento da verba honorária.

Nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil,
arbitro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em virtude da ativididade laborativa exigida em juízo, com ampla instrução probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)